Tribunal: TJMT
Processo: 0000979-44.2014.8.11.0048
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000979-44.2014.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[WALISSON SOARES FRANCO - CPF: 042.621.271-17 (APELADO), VINICIUS VARGAS LEITE - CPF: 762.479.291-53 (ADVOGADO), PIETRA PY ALBERS - CPF: 010.982.021-55 (ADVOGADO), DIOGO DOS SANTOS GOMES - CPF: 020.572.891-09 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WEUBERT MARÇAL DE OLIVEIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTINUIDADE DELITIVA – RECURSO DA ACUSAÇÃO – PLEITO DE ELEVAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – VALORAÇÃO DOS VETORES PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE VALORAR NEGATIVAMENTE – VETORIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – RÉU QUE ABORDA AS VÍTIMAS EM UM BAR E FAZ VÁRIOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO E PERSEGUE UMA DAS VÍTIMAS ATÉ ATINGI-LA – ELEMENTOS A MERECER MAIOR DESCRÉDITO – VETORIAL NEGATIVADA – EXCLUSÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPERTINÊNCIA – FEITO ANALISADO POR JURADOS LEIGOS – CONFISSÃO UTILIZADA – RECONHECIMENTO DO CONCURSO MATERIAL – NÃO ACOLHIMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 71, DO CÓDIGO PENAL – CONTINUIDADE DELITIVA MANTIDA – REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – REPRIMENDA INFERIOR A 4 ANOS – RÉU NÃO REINCIDENTE – REGIME ABERTO MANTIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2o, ‘C’, DO CP – RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL SINTONIA COM A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Inexistindo nos autos elementos concernentes ao caráter e ao convício social, laboral, familiar, dentre outros, do agente, as circunstâncias judiciais atinentes à sua conduta social e personalidade não devem influenciar na dosimetria da pena.

Considerando que às circunstâncias do crime compreendem os elementos do fato criminoso, tais como local, tempo o meio, condições e forma modo de execução do delito, adequada a sua análise desfavorável haja vista que o réu praticou os delitos de lesão corporal contra duas vítimas, em condições que extrapolam aquelas já previstas no tipo penal.

A luz da jurisprudência do STJ, devida a aplicação da atenuante do art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, quando o réu admitir a autoria do crime, ainda que a confissão não tenha sido utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, bem como e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada (REsp n. 1.972.098/SC).

Presentes os requisitos objetivos e subjetivos, tais como condições de tempo, espaço e forma de execução, unidade de desígnios, configurada está a continuidade delitiva entre os crimes de lesão corporal com vítimas distintas, afastando a modalidade do concurso material de crimes
.

Considerando que o conjunto das circunstâncias judiciais foi, em sua maioria, favoráveis, ficando apenas uma em desfavor do réu, bem como não tratar-se de condenado reincidente, e a pena fixada não foi acima de quatro anos, a fixação de regime aberto é media que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de apelação criminal manejado pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Juscimeira/MT, ação penal n. 979-44.2014.811.0048 que, após decisão do conselho de sentença reconheceu a prática do crime de lesão corporal grave, art. 129, § 2o, inciso III (por duas vezes), c/c o art. 71, ambos do Código Penal, aplicou-lhe pena definitiva de 2 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicialmente aberto.

O recurso acusatório visa à reforma da sentença para o fim de: a) ver a pena-base fixada acima do mínimo legal, reconhecendo a conduta social, personalidade e as circunstâncias do crime em desfavor do réu; b) o afastamento da atenuante da confissão espontânea por se tratar de confissão qualificada; c) o reconhecimento do concurso material de crimes ao argumento de que
“...restou demonstrado que os crimes resultaram de desígnios autônomos...”
(Id. 141604634); d) Aplicação de regime mais rigoroso (Id. 141604634, pp. 1-10).

Em sede de contrarrazões, a defesa do apelado pugna pelo desprovimento do recurso acusatório (Id. 141604639).

A Procuradora-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Élio Américo é pelo
provimento

parcial do
recurso, nos seguintes termos:

“
Apelação Criminal
– Lesão corporal de natureza grave [art. 129, § 2o, inc. III (por duas vezes), c/c art. 71, ambos do Código Penal] – sentença condenatória – irresignação ministerial –
1.
Pretendida majoração das censuras basilares, em razão da existência de 03 [três] circunstâncias judiciais desfavoráveis aos apelados – procedência parcial – não há nos autos elementos suficientes para negativar os vetoriais personalidade e conduta social - circunstâncias do crime desfavorável ao recorrido –
2.
Almejado afastamento da atenuante da confissão espontânea – possibilidade - agente que confirma a prática do ilícito na tentativa de reconhecimento de causa excludente de ilicitude - atenuante não configurada –
3.
Requerida exclusão da continuidade delitiva - viabilidade – não preenchidos dos requisitos objetivos e subjetivos – delitos praticados com desígnios autônomos - concurso material devidamente comprovado –
4.
Requestada fixação de regime mais gravoso – admissibilidade – circunstância judicial desfavorável que justifica o estabelecimento de regime inicialmente semiaberto –
Pelo provimento parcial do recurso
.”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

De acordo com a denúncia:

No dia 2.8.2014, por volta das 01h05min, na Rua Nelson Nunes Nogueira, cidade de Juscimeira-MT, o acusado Walisson Soares Franco consciente e dolosamente, o pronunciado, tentou matar a vítima Diogo dos Santos Gomes, somente não conseguindo o seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade (1o Fato).

Nas mesmas condições de tempo e espaço, o acusado consciente e dolosamente, tentou matar a vítima Weubert Marçal de Oliveira, somente não conseguindo o seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade (2o Fato).

De acordo com os autos, as vítimas se encontravam nas proximidades do estabelecimento comercial denominado “Bar Ponto 10”, quando o denunciado se aproximou conduzindo um veículo automotor tipo pick-up saveiro. Que ao avistar as vítimas, o acusado desceu do carro, na posse de uma arma de fogo tipo espingarda, afirmando que as vítimas haviam furtado a sua casa e que mataria todo mundo. Que na sequência, o denunciado efetuou um disparo de arma de fogo em direção à vítima Diogo dos Santos Gomes, vindo a lhe atingir no braço esquerdo e no abdômen, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de lesão corporal e mapa topográfico para localização das lesões de f. 28/31. Que diante do disparo efetuado em direção à vítima Diogo, a vítima Weubert Marçal de Oliveira saiu correndo em direção ao bar ponto 10, a fim de se refugiar, tendo o acusado saído à sua procura conduzindo o mesmo veículo com o qual chegou ao local dos fatos.

Após perseguir a vítima Weubert pelas vias públicas da cidade, o denunciado efetuou um disparo de arma de fogo em sua direção, atingindo-lhe no abdômen e, após, efetuou mais 3 (três) disparos na direção da vítima, vindo a lhe causar as lesões corporais descritas no laudo de lesão corporal e mapa topográfico para localização das lesões de f. 33/36. Que ato contínuo, a vítima Weubert pulou o muro de residências próximas ao local, conseguindo se refugiar, permanecendo ali por alguns minutos, até que saiu em busca de socorro. Que por fim, colhe-se que as vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Municipal de Juscimeira, de onde foram transferidas para o Hospital Regional de Rondonópolis, local em que receberam atendimento médico adequado, sendo submetidos a procedimento cirúrgico que impediu o seu falecimento.

Por esses fatos o réu Walisson Soares Franco foi processado pela prática do delito de dupla tentativa de homicídio, pronunciado, levado a júri popular, tendo o

Conselho de Sentença desclassificado o crime de tentativa de homicídio para lesão corporal (art. 129, § 2o, inciso III, c/c o art. 71, ambos do Código Penal).

Em conformidade com os artigos 74, § 3o c/c 492, § 1o, do Código de Processo Penal o juízo presidente aplicou a pena final de 2 anos e 4 meses de reclusão, da qual recorre o órgão ministerial postulando o que segue:

Da dosimetria da pena

O membro do Ministério Público visa a aplicação da sanção basilar acima do mínimo legal, alegando, em síntese, haver circunstâncias judiciais negativas (circunstâncias do crime, conduta social e personalidade).

Analisando, entendo que a pretensão da acusação merece parcial provimento. Veja-se:

Na primeira fase da dosimetria da pena (Id. 141604617, p. 3), o magistrado de origem manteve a pena-base em seu mínimo legal (2 anos de reclusão), sob os seguintes fundamentos,
verbis:

“
a) culpabilidade
– tem-se como normal à espécie delitiva; b)
antecedentes –
em consulta ao Sistema Apolo fora constado que o acusado já foi indiciado/processado por alguns delitos (códigos 35399 e 26387). Porém, como não constam dos mesmos dados suficientes para saber se houve condenação definitiva, tenho que o princípio constitucional da presunção da inocência impede que se considere o fato em detrimento do réu;
c) conduta social e personalidade
do agente – os testemunhos trazidos à baila, afirmaram que o réu é pessoa trabalhadora, cumpridora das obrigações e que não têm conhecimento de fatos que desabonem sua conduta, o que vem em seu favor;
d) motivos do crime
– não há nos autos elementos concretos para se aferir tais circunstâncias judiciais, razão pela qual não poderão influir na fixação da pena;
e) circunstâncias e consequências do crime
– nada existe a ser considerado que já não integre o tipo penal do delito em tela;
f) comportamento da vítima
– não incentivou nem facilitou a prática delituosa.”

Quanto às
circunstâncias do crime
, trata-se do
modus operandi
empregado na prática da ação criminosa, elementos que, embora não compõem o crime, influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.

Nesse sentido, a doutrina destaca:

“Circunstâncias do crime são as dados acidentais, secundários, relativos à infração penal, mas que não integram sua estrutura, tais como o modo de execução do crime, os instrumentos empregados em sua prática, as condições de tempo e local em que ocorreu o ilícito penal, o relacionamento entre o agente e o ofendido etc”.
(MASSON, Cléber. Direito Penal Esquematizado — Parte Geral. vol. 1. 7a ed.).

In caso
, os fundamentos do douto sentenciante, atrelados a referidas circunstâncias do crime, em favor do réu, não merece prosperar, devendo ser reformada.

As

circunstâncias do crime praticado pelo apelado contra as vítimas extrapolam aquela prevista pelo próprio tipo penal, seja pelo local (público), pelo número de disparos de arma de fogo contra os ofendidos e via pública, seguido de perseguição a uma das vítimas, exteriorizando comportamento acima daquele já previsto pelo crime, ao passo que merece maio reprovação por não integrar o próprio tipo penal e implicar em maior graduação da pena.

Desse modo às circunstâncias do crime deve ser considerada desfavorável ao réu.

Quanto a conduta social e personalidade do réu,

o
Parquet
visa sua negativação ao argumento, em síntese, de que
“Vale dizer, o apelado agiu em desrespeito a mais comezinha regra de convivência em sociedade, tendo se comportado como “justiceiro”, procurando “fazer justiça com as próprias mãos” ao tentar ceifar a vida de pessoas que ele suspeitava que haviam furtado sua residência, poucas horas antes.”
(Id. 141604634, p. 2).

Ressalto que a circunstância judicial da conduta social diz respeito ao comportamento do agente perante o grupo social, enquanto indivíduo inserido no contexto da família, escola, trabalho, vizinhança, dentre outros, devendo ser verificada a qualidade das suas relações com os vários segmentos da sociedade, objetivando, assim, sopesar qual a reprimenda mais adequada ao caso concreto.

Já a personalidade, trata-se do perfil subjetivo, nos aspectos moral e psicológico, podendo ser verificado, por exemplo, se o seu caráter é voltado para a prática de atos ilícitos ou ao desrespeito das regras sociais.

No que diz respeito à conduta social e à personalidade do réu, observo que não foram trazidos a estes autos elementos aptos a justificar a pretendida reprovação dessas características, devendo ser frisado que os fundamentos trazidos pelo membro do Ministério Público não refletem, necessariamente, o seu caráter e o seu trato com familiares, vizinhos e colegas de trabalho.

Quanto às demais circunstâncias judiciais, consideradas favoráveis ou neutras pelo juízo sentenciante, não verifico elementos ou circunstâncias que possam implicar em desvalor a ponto de recrudescer a pena-base.

Desse modo, reformo a pena-base fixada na sentença apenas para que a circunstâncias do crime seja negativada em desfavor ao réu, a qual deve ser elevada na fração de 1/6.

Da exclusão da atenuante da confissão espontânea

Aduz o
Parquet
que o réu não faz
jus
ao referido beneficio, haja vista que
“...se trata de confissão pura e simples, mas sim qualificada, uma vez que o acusado levantou tese de legítima defesa, sendo a informação de autoria revelada tão somente com o ntido proposito de esquivarse da responsabilizaçao penal, tendo em vista que e inerente a pro pria tese
. (Id. 141604634, p. 4).

O pleito da acusação não prospera.

No caso dos autos, trata-se de julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, de maneira que não se deve descuidar da dificuldade do Conselho de sentença (juízes leigos) de decidir com relação à confissão do réu para justificar a condenação.

Neste seguimento, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“...É admissível a atenuante da confissão espontânea, ainda que de forma qualificada, vale dizer, mesmo que acompanhada de causa excludente de ilicitude, quando for utilizada para a formação do convencimento do julgador. Para que seja reconhecida a réus submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, basta que o fato ensejador dessa circunstância legal seja alegado em plenário e conste da ata da sessão de julgamento”
(AgRg no
HC
n. 456.108/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9.6.2020).

Assim, sem maiores delongas, ainda que caracteriza esteja a confissão qualificada, faz
jus
o apelante a atenuante da confissão espontânea, mesmo que tenha afirmado ter agido em legítima defesa.

Do concurso material de crimes

Pretende a acusação, ver o reconhecimento do concurso material entre os crimes de lesão corporal em detrimento da continuidade delitiva reconhecida na sentença atacada, nos seguintes fundamentos,
verbis
:

“Considerando que o apelante ao invés de se evadir do local dos fatos apo s atingir Diogo, decidiu perseguir Weubert efetuando disparos de arma de fogo a fim de igualmente atingi-lo, fica evidente o desígnio autônomo do seu intento, não havendo em que se falar que deva ser considerado como continuação do primeiro”
(Id. 141604634, p. 10).

Inviável pleito ministerial

Do conjunto probatório é possível visualizar que o réu chegou ao local onde estavam ambas às vítimas, já com a arma em punho, passou a efetuar disparos de arma de fogo, acertando, num primeiro momento, a primeira vítima e, após, vendo que o segundo ofendido empreendeu fugo do local, foi atrás dele, alcançando-o e provocando as lesões na qual consta nos autos, que ensejou sua condenação.

Dos fatos, não há dúvidas que a conduta do acusado fora praticada contra as duas vítimas nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, sendo de rigor a aplicação do crime continuado previsto no art. 71 do Código Penal.

Neste sentido:

“Presentes os requisitos objetivos – condições de tempo, espaço e forma de execução – e subjetivos – unidade de desígnios – está configurada a continuidade delitiva entre os crimes de furto, que autoriza a aplicação da regra do artigo 71 do Código Penal”
(RAC 0033621-20.2016.8.11.0042 – Rel. Rondon Bassil Dower Filho – 2a Câmara Criminal, julgado em 29.5.2019).

Desse modo,
provejo parcialmente
o recurso acusatório apenas para que seja negativada às circunstâncias do crime, elevando a sanção basilar acima do mínimo legal.

Passo a reforma da pena

Sabe-se que o delito de lesão corporal previsto no art. 129, § 2o, III, do Código Penal, é de 2 a 8 anos de reclusão.

Na primeira fase:
considerando a existência de uma circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime), elevo a pena na fração de 1/6, fixando a pena em 2 anos e 4 meses de reclusão.

Na segunda fase:
Inexiste

circunstância agravante.

Mantenho a atenuante da confissão espontânea, reconhecida na sentença. Contudo, diante da inviabilidade de diminuição da pena, nesta etapa, abaixo do mínimo legal (Súmula 231 STJ), reduzo-a em 4 meses, mantendo a reprimenda em 2 anos de reclusão.

Na terceira fase:
não há causas de aumento e diminuição da pena a serem consideradas, tornando-a definitiva em 2 anos de reclusão.

Do mesmo modo, mantenho
continuidade delitiva
entre os crimes (fato 01 e fato 02), bem como a fração aplicada (1/6), tornando a pena definitiva em 2 anos e 4 meses de reclusão.

Conquanto a acusação pretenda a fixação de regime mais gravoso, embora haja uma circunstância judicial desfavorável, a luz do caso concreto, da pena aplicada, entendo que o regime inicial deve permanecer o aberto.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao recurso da acusação apenas para reconhecer em desfavor do réu às circunstâncias do crime, elevando a pena-base na fração de 1/6, mantendo, contudo, a pena final em 2 anos e 4 meses de reclusão, no regime aberto, mantendo os demais termos da sentença intacta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023